Tribunal: TJSP
Processo: 0000333-65.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000333-65.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante LAUREANO
ANTONIO SEGABINAZZI JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para cassar a decisão que determinou a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, ficando aquela suspensa até que seu cumprimento
se torne compatível com a pena carcerária. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000333-65.2020.8.26.0158 -Voto no
2
VOTO No: 40.481
AGR. No: 0000333-65.2020.8.26.0158 Santos
AGRTE.: LAUREANO ANTÔNIO SEGABINAZZI JÚNIOR
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Sentenciado que se
encontra cumprindo pena privativa de liberdade
Superveniência de condenação na qual foi efetuada
a substituição da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos
Conversão da pena
alternativa
em
privativa
de
liberdade

Impossibilidade - Aplicação dos artigos 76 e 116,
parágrafo único, do Código Penal Possibilidade de
cumprimento da pena alternativa após a corporal
Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por LAUREANO
ANTÔNIO SEGABINAZZI JÚNIOR nos autos de execução que se processam
perante o MM. Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ da Comarca de Santos, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 53, que converteu a pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade, fixando o regime semiaberto para cumprimento da
reprimenda (fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 70/74), mantida
a orientação traçada (fls. 75), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do agravo (fls. 83/85).
É o breve registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000333-65.2020.8.26.0158 -Voto no
3
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a reconversão tem lugar quando a
condenação por pena em regime mais gravoso se dá posteriormente àquela em
que se encontra o sentenciado, o que não é o caso dos autos.
Na hipótese presente, o agravante já vinha cumprindo
pena em regime semiaberto, quando sobreveio a nova condenação, com a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Dessa forma, de rigor a aplicação do artigo 76 do
Código Penal, inexistindo incompatibilidade, uma vez que poderá o sentenciado
cumprir a pena substitutiva após a corporal, tão logo se tornarem compatíveis.
Nesse sentido, como bem assentado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
CONVERSÃO
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. RÉU PRESO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76. CONCURSO DE
INFRAÇÕES. EXECUÇÃO. PENAS MAIS GRAVES E POSTERIORMENTE
AS DEMAIS. MULTA. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA DE VALOR. No caso de
descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, na hipótese de o
réu estar preso, não é razoável a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, em virtude da prisão do réu e, assim, impossibilitado
de adimplir a restrição determinada. A solução está no art. 76 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000333-65.2020.8.26.0158 -Voto no
4
Penal que trata do concurso de infrações, determinando a execução
primeiramente dos crimes mais graves. Assim, o executado cumprirá a pena
privativa de liberdade para, somente depois, ter a possibilidade de prestar
serviços à comunidade, devendo esta ser suspensa enquanto cumpre aquela,
em respeito ao art. 116, parágrafo único, do Código Penal. (...).” (STJ
Resp 662.066- SC Min. José Arnaldo da Fonseca 5a Turma - DJ
01/08/2005).
Isto posto, dá-se provimento ao agravo para cassar a
decisão que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, ficando aquela suspensa até que seu cumprimento se
torne compatível com a pena carcerária.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator